Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-91.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Legitimidade passiva. Demanda pode ser proposta contra o proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula 623 do STJ). Cerceamento de defesa. Vício reconhecido. A ausência da produção da prova pericial e dos ofícios expedidos inviabilizou a comprovação pela defesa de ter procedido a nova inscrição das propriedades no CAR, sanando os vícios

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Legitimidade passiva. Demanda pode ser proposta contra o proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula 623 do STJ). Cerceamento de defesa. Vício reconhecido. A ausência da produção da prova pericial e dos ofícios expedidos inviabilizou a comprovação pela defesa de ter procedido a nova inscrição das propriedades no CAR, sanando os vícios apontados anteriormente pelo órgão ambiental. Processo anulado.
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR O PROCESSO, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.